Tribunal: TJMT
Processo: 1009637-92.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009637-92.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO PEREIRA - CPF: 034.545.029-93 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Adriano Pereira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos revisional e indenizatório formulados em face do Banco Votorantim S.A., relativos à Cédula de Crédito Bancário n.º 391955545, celebrada em 25/10/2023 para financiamento de veículo no valor de R$ 44.928,32, na qual o autor impugnou os juros remuneratórios, a capitalização, as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem e os seguros contratados, pleiteando restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios de 2,57% a.m. é abusiva por superar a média de mercado; (iii) saber se a capitalização de juros foi regularmente pactuada; (iv) saber se as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem possuem respaldo em serviços efetivamente prestados; e (v) saber se a contratação dos seguros Proteção Financeira e AP Premiado configura venda casada.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza eminentemente jurídica, dirimível pelo cotejo entre a taxa contratada e a média divulgada pelo Banco Central, tornando prescindível a produção de prova pericial, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC e do Tema Repetitivo 27 do STJ.

4. A taxa de juros remuneratórios de 2,57% a.m. corresponde a aproximadamente 1,31 vez a média de mercado de 1,96% a.m. vigente em outubro de 2023, situando-se abaixo do limite de 1,5 vez adotado pela jurisprudência do STJ como parâmetro de abusividade, o que afasta a intervenção judicial na cláusula livremente pactuada.

5. A capitalização de juros é lícita, pois o contrato foi celebrado após a MP n.º 2.170-36/2001, contém previsão expressa e a taxa anual de 35,65% supera o duodécuplo da taxa mensal de 30,84%, evidenciando a pactuação do anatocismo, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ e do Tema Repetitivo 246.

6. As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas, porquanto os documentos dos autos comprovam a efetiva prestação dos respectivos serviços — registro do gravame no SNG e avaliação do veículo —, em conformidade com o Tema Repetitivo 958 do STJ.

7. Não se configura venda casada, pois os seguros foram formalizados em instrumentos apartados do contrato principal, com expressa menção ao seu caráter facultativo e sem condicionamento à concessão do crédito, afastando a hipótese vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema Repetitivo 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. Prescinde de prova pericial a aferição de abusividade de juros remuneratórios quando dirimível pelo confronto entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios que não supera uma vez e meia a média de mercado para operações da mesma espécie. 3. É lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando pactuada expressamente em contrato celebrado após a MP n.º 2.170-36/2001 e verificada a diferença entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal. 4. São válidas as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação dos serviços correspondentes. 5. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista formalizada em instrumento apartado, com expressa previsão de facultatividade e sem condicionamento à obtenção do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, e 39, I; CPC, arts. 355, I, 370, p.u., 373, II, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; MP n.º 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, Súmulas n.º 382, 539 e 541; STJ, REsp n.º 973.827/RS (Tema 246); STJ, REsp n.º 271.214/RS, Rel. p/ acórdão Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, j. 12/03/2003; STJ, REsp n.º 1.639.259/SP e REsp n.º 1.639.320/SP (Tema 972); TJ-MT, Apelação Cível n.º 1038330-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024; TJ-MT, N.U. 1012380-37.2023.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ADRIANO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 370720388), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a produção de prova pericial contábil e oral, as quais reputa indispensáveis para a demonstração das alegadas abusividades contratuais.

Sustenta que a complexidade dos encargos financeiros e da metodologia de cálculo adotada pela instituição financeira não poderia ser adequadamente aferida apenas com base na prova documental, especialmente diante da existência de parecer técnico preliminar apontando indícios de irregularidades.

No mérito, insurge-se contra a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2,57% ao mês (35,65% ao ano), por considerá-la excessiva em comparação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação. Defende que a utilização do parâmetro de até uma vez e meia a taxa média não constitui critério absoluto para afastar a abusividade dos encargos em contratos de adesão.

Questiona, ainda, a incidência da capitalização de juros, notadamente pela utilização da Tabela Price, bem como a ausência de informação clara e adequada acerca de sua pactuação. Quanto às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, sustenta que representam mero repasse de custos inerentes à atividade da instituição financeira, razão pela qual seriam indevidas.

Reitera, ademais, a alegação de venda casada em relação aos seguros contratados, afirmando que a formalização em instrumentos apartados e a previsão contratual de facultatividade não são suficientes para afastar a abusividade, quando as circunstâncias do caso concreto indicarem imposição indireta ao consumidor.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento das abusividades apontadas, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O preparo recursal foi dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor (ID 372215893).

Em contrarrazões (ID 370720390), o
BANCO VOTORANTIM S.A.
pugna pela manutenção integral da sentença.

Preliminarmente, afasta a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente quando a matéria discutida pode ser solucionada com base na documentação já constante dos autos.

No mérito, defende a regularidade dos encargos contratuais, afirmando que a taxa de juros remuneratórios pactuada não supera os parâmetros considerados abusivos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, a legalidade da capitalização mensal dos juros, em conformidade com o entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Quanto às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, argumenta que os serviços correspondentes foram efetivamente prestados, encontrando-se devidamente comprovados nos autos, o que afasta qualquer alegação de cobrança indevida.

No tocante aos seguros contratados, assevera que as adesões ocorreram por meio de instrumentos autônomos e assinados separadamente, circunstância que evidencia a facultatividade da contratação e afasta a configuração de venda casada.

Subsidiariamente, para a hipótese de eventual reforma da sentença, requer a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil e da Lei n.º 14.905/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ADRIANO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ab initio
, verifico o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual conheço do presente apelo

Infere-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação revisional em face da instituição financeira ré, alegando ter celebrado, em 25/10/2023, a Cédula de Crédito Bancário n.º 391955545, destinada ao financiamento de veículo automotor, no valor de R$ 44.928,32.

Sustenta a parte autora, ora apelnte existência de cláusulas abusivas no contrato, requerendo sua revisão para:
(a)
limitar os juros remuneratórios aos patamares médios de mercado;
(b)
declarar a nulidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato e da Tarifa de Avaliação do Bem; e
(c)
reconhecer a invalidade da contratação dos seguros, por suposta configuração de venda casada.

Ao final, pleiteia a restituição em dobro dos valores alegadamente pagos de forma indevida, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A petição inicial foi instruída com os documentos pertinentes, tendo sido deferidos ao autor os benefícios da gratuidade da justiça (ID 191516101).

Regularmente citada (ID 193084201), a instituição financeira apresentou contestação (ID 195650917), arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir em razão da quitação do contrato. No mérito, defendeu a validade das cláusulas contratuais impugnadas, sustentando a regularidade da taxa de juros remuneratórios, das tarifas cobradas e da contratação dos seguros, requerendo, ao final, a total improcedência dos pedidos. A defesa foi acompanhada dos documentos que a requerida entendeu pertinentes à comprovação de suas alegações.

O juízo a quo julgou improcedente os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“[...]
É O RELATÓRIO. DECIDO.

A parte requerida alega preliminar de perda do objeto da ação em razão da quitação do contrato. Contudo, a quitação do contrato após o ajuizamento da ação não acarreta a perda do objeto, pois a causa de pedir é a alegada abusividade de cláusulas contratuais, que não deixa de existir com a quitação, e o pedido de restituição de valores pagos indevidamente permanece hígido.

Assim, REJEITO a preliminar de perda do objeto.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, porquanto a matéria em debate é eminentemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Quanto aos juros remuneratórios, a parte autora alega que os juros contratados seriam abusivos.

Está pacificado o posicionamento dos Tribunais Superiores acerca da inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não há falar-se em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano.

Frise-se: a cobrança de juros acima de 12% a.a. não configura ilegalidade automática, devendo-se analisar se há abusividade manifesta à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. No caso em exame, a taxa de juros pactuada de 2,57% a.m. (35,65% a.a.) está em patamar compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de aquisição de veículos por pessoa física na época da contratação (outubro de 2023), que era de 1,96% a.m. (26,19% a.a.).

Registre-se que a jurisprudência do STJ considera abusiva a taxa que excede uma vez e meia (1,5x) a média de mercado, o que, no caso, corresponderia a 2,94% a.m.

In casu, não restou demonstrada a abusividade alegada, estando os juros em patamar razoável e condizente com o mercado.

Assim, não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios.

No que tange à capitalização de juros, o contrato foi celebrado em 25/10/2023, portanto após 31/03/2000. A Súmula 539 do STJ permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados a partir de tal data, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 541 do STJ, por sua vez, estabelece que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No contrato em tela, a taxa anual (35,65%) é superior ao duodécuplo da mensal (2,57% x 12 = 30,84%), evidenciando a pactuação da capitalização, que é, portanto, lícita.

Quanto às tarifas de registro de contrato (R$ 316,00) e avaliação do bem (R$ 399,00), a parte autora questiona sua legalidade. Contudo, as tarifas questionadas decorrem de serviços efetivamente prestados. A tarifa de registro corresponde à formalização da garantia de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, conforme comprovado pela tela do SNG (ID 195650922).

A tarifa de avaliação do bem refere-se à vistoria necessária para aferição do valor de mercado e adequação da garantia, cujo serviço foi demonstrado pelo laudo de avaliação (ID 195650919).

Assim, nos termos do Tema Repetitivo 958 do STJ, inexiste ilegalidade na cobrança. Em relação à contratação dos seguros (Seguro Proteção Financeira e Seguro AP Premiado), alega-se a ocorrência de venda casada.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 972, estabeleceu que a abusividade se configura quando há imposição do seguro ou ausência de liberdade de escolha.

No caso em exame, os documentos de ID 195650924 demonstram que os seguros foram contratados em instrumentos apartados, com expressa menção à sua facultatividade, o que afasta a alegação de venda casada. A parte autora optou livremente pela contratação.

Por fim, afastadas as alegadas abusividades nos encargos do período de normalidade contratual, restam prejudicados os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas, todavia, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida. [...]”

Pois bem.

Avançando para o exame da matéria processual prejudicial, submeto à apreciação desta colenda Câmara a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante fundamenta-se na alegação de que o juízo
a quo
teria incorrido em contradição ao julgar antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, embasar a improcedência da demanda na ausência de prova técnica apta a demonstrar a abusividade alegada. Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a
instituição financeira requerida desincumbiu-se adequadamente do ônus probatório
que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao juntar o instrumento
contratual devidamente assinado, o comprovante da operação contendo a taxa de juros de 2,57% ao mês expressamente pactuada, bem como a avaliação do veículo
(IDs 370720370; 370720370).

Nesse contexto, a controvérsia apresenta natureza
eminentemente jurídica,
uma vez que a aferição de eventual abusividade dos juros remuneratórios demanda simples cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

Trata-se, portanto, de matéria passível de apreciação a partir das provas documentais constantes dos autos e de dados públicos oficiais, circunstância que torna prescindível a realização de prova pericial contábil, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – MULTA MORATÓRIA DE 10% - MANUTENÇÃO – CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI
9.298
/96 - ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESACOLHIMENTO – DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA –
PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART.
86
DO
CPC/15
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A redução do percentual de 10% para 2% da multa moratória é permitida somente nos contratos celebrados após a vigência da Lei
9.298
/96, que alterou o
Código de Defesa do Consumidor
. (STJ -
EDcl no REsp 1093802/SP
).

Desnecessária a prova pericial quando o quantum debeatur pode ser perfeitamente aferível por ocasião da liquidação da sentença, por simples cálculo aritmético.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15” (N.U
0006229-78.2016.8.11.0051
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CEDULA DE PRODUTO RURAL
. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. 4. OFENSA AOS ARTS.
301
,
X
, DO
CPC/1973
E
166
,
I
, DO
CC
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 5. AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 6. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Não se verifica nenhum vício de fundamentação a merecer a necessária correção por esta Corte Superior, tendo sido apresentados, de forma clara e sólida, os argumentos que levaram à conclusão de que não houve negativa de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal local, atento ao acervo fático-probatório dos autos, considerou dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, uma vez que a prova documental se mostrou suficiente para o desate da controvérsia. Rever tal conclusão, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.) (g.n)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), consolidou entendimento de que, em demandas revisionais de contratos bancários, a prova pericial
mostra-se
dispensável
quando a controvérsia pode ser dirimida a partir da análise das cláusulas contratuais e da aplicação das normas pertinentes.

Portanto, a decisão que julgou antecipadamente o mérito não malferiu o direito de defesa, mas conferiu celeridade e eficiência ao processo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

- DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da legalidade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios e à capitalização de juros em contrato de empréstimo consignado.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Passo à análise individualizada de cada matéria devolvida ao conhecimento desta Corte.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso dos autos, o próprio apelante informa que a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, em outubro de 2023, era de 1,96% ao mês (26,19% ao ano), ao passo que o contrato estabeleceu juros remuneratórios de 2,57% ao mês (35,65% ao ano).

Verifica-se, portanto, que
a taxa pactuada corresponde aaproximadamente 1,31 vez a média de mercado
, percentual que, embora superior ao índice médio,
não evidencia vantagem exagerada
nem discrepância apta a caracterizar abusividade.

Ausente, assim, demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual relevante,
não há fundamento para a intervenção judicial na cláusula de juros remuneratórios
, devendo prevalecer a pactuação livremente ajustada entre as partes.

- DA CAPITALIZAÇÃO

Quanto à capitalização dos juros, o apelante sustenta sua ilegalidade ao argumento de que geraria anatocismo e não teria sido expressamente pactuada. A tese, contudo,
não merece acolhimento
.

É entendimento consolidado desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admissível nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o n.º 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual expressa. Nesse sentido, o STJ firmou tese vinculante no julgamento do REsp n.º 973.827/RS (Tema Repetitivo 246), entendimento posteriormente consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em outubro de 2023, já sob a vigência da referida norma, e contém cláusula expressa prevendo a incidência de juros capitalizados.

Ademais, a taxa anual pactuada (35,65%) supera o duodécuplo da taxa mensal (2,57% x 12 = 30,84%), circunstância que, nos termos da Súmula 541 do STJ, evidencia de forma suficiente a pactuação da capitalização.

Também não procede a alegação de que a utilização da Tabela Price implicaria, por si só, capitalização indevida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a adoção desse sistema de amortização não configura ilegalidade quando a capitalização estiver regularmente prevista no contrato, como ocorre na hipótese dos autos.

No tocante às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, o Tema Repetitivo n.º 958 do STJ estabelece que sua cobrança é válida desde que demonstrada a efetiva prestação dos respectivos serviços e inexistente onerosidade excessiva.

Na espécie, os documentos acostados aos autos (IDs 195650922 e 195650919) comprovam a realização do registro do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) e a avaliação do veículo financiado, evidenciando que as cobranças possuem lastro em serviços efetivamente prestados.

Ausente prova de abusividade ou cobrança fictícia, impõe-se a manutenção das tarifas nos termos reconhecidos pela sentença.

-
DO SEGURO PRESTAMISTA

Por fim, examino a alegação de venda casada relativa ao
Seguro Proteção Financeira
e ao
Seguro AP Premiado
.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, inciso I, veda o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro.

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 972
(REsp n.º 1.639.259/SP e REsp n.º 1.639.320/SP), firmou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada como condição para obtenção do crédito.

Contudo, a caracterização da venda casada exige demonstração concreta de que a contratação do seguro foi imposta ao consumidor ou de que lhe foi retirada a possibilidade de recusar a cobertura securitária ou optar por outra seguradora.

No caso dos autos, não há elementos que evidenciem tal imposição. Ao contrário, verifica-se que os seguros foram formalizados por meio de
termos de adesão autônomos e apartados do contrato principal
(IDs 191811555 e 195650924), nos quais consta expressamente o caráter facultativo da contratação, bem como a ciência do consumidor de que a não adesão não implicaria prejuízo à obtenção do financiamento.

A assinatura em instrumento separado constitui forte indicativo da manifestação de vontade do contratante, inexistindo prova de que a liberação do crédito estivesse condicionada à contratação dos seguros.

Assim, à luz da orientação firmada pelo STJ e da jurisprudência desta Corte, não se configura a alegada venda casada. Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança." (TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74.2022.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

No mesmo sentido, precedente recente desta Quinta Câmara de Direito Privado:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada." (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Reconhecida a regularidade da contratação securitária, mostram-se indevidos os pedidos de restituição dos valores pagos a esse título e de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito imputável à instituição financeira.

Desse modo, a sentença deve ser mantida também nesse ponto, preservando-se a validade da contratação dos seguros e a legitimidade das respectivas cobranças.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença vergastada em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026